Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-28.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001375-28.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 063.731.061-60 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ANTONIO TEODORIO DA CRUZ - CPF: 110.012.401-20 (VÍTIMA), CLEIDIANE FERNANDES SANTOS MACCIEL - CPF: 041.534.841-21 (ASSISTENTE), CAROLINA GREGORIO ABDO - CPF: 052.435.841-93 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JAIME DA SILVA (ASSISTENTE), DURCILENE DE SARA SOUZA (ASSISTENTE), MAYTON LOPES DA SILVA - CPF: 061.965.831-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.881.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 015.255.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILENE DE SARA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYTON LOPES DA SILVA - CPF: 061.965.831-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do recurso, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rebeca Raylen de Souza Santos Silva
contra o acórdão de Id. 177568150, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0001375-28.2020.8.11.0010, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso do embargante para reduzir a pena de multa imposta, mantendo os demais termos da sentença.

Em suma, a embargante afirma que o “
acórdão baseou-se quase que inteiramente nas provas dos autos inquisitivos, não observando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal
”, posto que os codenunciados retrataram-se em juízo, não havendo repetição da prova na fase judicial.

Assevera ademais que “
não foram valorados os depoimentos dos corréus, mas somente do policiais e da prova da narrativa policial
”, reforçando que a vítima não reconheceu a embargante, razão pela qual deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja “
reconhecida a omissão quanto a observância da aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que os depoimentos policias encontram-se isolados das demais provas colhidas em contraditório judicial, em respeito ao art. 155 do Código de Processo Penal
”, modificando-se o resultado do julgamento.

Por fim, prequestiona a matéria, em especial o art. 155 do CPP e o princípio do
in dubio pro reo
, para fins de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores (Id. 177833174).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos (Id.

180685656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, a embargante
Rebeca Raylen de Souza Santos Silva
sustenta a omissão do acórdão fustigado, pois fundamentado unicamente nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva e não repetidos em juízo, ressaltando que desconsiderou os relatos dos corréus e da própria vítima na fase judicial, prestigiando somente os depoimentos dos policiais, o que contraria as disposições contidas no art. 155 do CPP e o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, o acordão impugnado esclareceu que as provas colhidas durante a fase instrutória demonstraram que a embargante participou do ilícito, existindo provas de que articulou e planejou o crime, utilizando sua irmã adolescente como “isca” para dissimular o propósito criminoso dos agentes, conforme se depreende do excerto a seguir transcrito:

“
(...)
Da detida análise dos autos, verifico que a
acusada Rebeca
não foi interrogada na fase inquisitiva, posto que, após a prisão dos corréus, não foi localizada pela Polícia Civil, o que, inclusive, justificou a decretação da sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Na etapa judicial, a acusada permaneceu em silêncio (Id.

156213767).

Ouvido em juízo, o ofendido
Antônio Teodoro da Cruz
confirmou que a corré Ana Luiza intermediou um encontro sexual entre ele e a adolescente Ducilene, irmã da acusada Rebeca, que posteriormente constatou ser apenas um pretexto para facilitar o roubo. Disse que não conhece Rebeca e que não sabe se o local onde todos os suspeitos foram presos é a sua residência ou se ela teve efetiva participação no crime (mídia de Id.

156212332).

Na fase inquisitiva, a informante
Ana Luiza Santos Souza
, embora tenha negado a participação no crime, disse que ouviu “REBECA, Mayme e Ducilene comentando que iriam fazer o corre na residência de ANTONIO” (Id. 156213699, p. 55). Em juízo, disse apenas que morava juntamente com Rebeca no local onde todos foram presos e que não sabe se a apelante está envolvida com o crime. Ressaltou que não sabe quem cometeu o roubo e admitiu que conhecia a vítima (Id.

156213767).

O codenunciado
Matheus Alves dos Santos
afirmou na fase inquisitiva que foi convidado por Mayme, suposto namorado da acusada Rebeca, para participar de um delito de roubo. Disse que “ao aceitar realizar o roubo, Mayme passou o telefone para REBECA (irmã da menor DUCILENE), na qual REBECA passou as seguintes instruções: QUE a menor, sua irmã, estava fazendo programa com um velho, morador do município de Jaciara, que o muro da casa era baixo, que ele morava sozinho e que possuía uma camionete, que era fácil acesso e que DUCILENE iria ajudar”. Acrescentou que “o combinado entre os suspeitos REBECA, Mayme, Ducilene e o interrogado era dividir por partes iguais os objetos roubados”. Revelou ainda que “quando chegaram na residência de Ana Luiza, passou-se algumas horas e REBECA chegou para saber se havia dado tudo certo, porém, logo REBECA foi embora” (Id. 156213699, pp. 60-61).

O corréu
Genivaldo Anacleto do Nascimento
relatou na fase inquisitiva que a corré Ana Luiza esteve em sua residência na companhia de um rapaz e pediu para que guardasse uma arma de fogo. Disse que se negou a esconder o armamento, mas que permitiu que o casal o enterrasse no seu quintal (Id. 156213699, pp. 44-45).

Conquanto tenha permanecido em silêncio na delegacia de Polícia, em juízo o
adolescente M.L.S
. confirmou a prática do crime e negou que Rebeca tenha participado. Revelou que “no dia em que a Polícia Civil realizou a abordagem dos envolvidos que estavam na residência, a acusada Rebeca não estava no local; Que não conhece a acusada Rebeca, nem Ana Luiza; Que não conhece ninguém; Que não pode falar o nome de quem o chamou para praticar o crime de roubo; Que conheceu os envolvidos no crime uma dia antes dos fatos; Que só conhecia o acusado Matheus; Que Matheus que praticou o roubo com o declarante; Que não se recorda quem repassou a mensagem informando sobre a residência da vítima” (trecho da sentença de Id. 156213804; mídia de Id.

156212332).

A
adolescente D.S.S.
, irmã da acusada Rebeca, afirmou que ela não participou do crime, mas que apenas moravam na mesma residência. Ressaltou que a corré Ana Luiza teria apresentado a vítima e auxiliado na preparação do crime e que Matheus e Mayton executaram o roubo (Id. 156213699, pp. 38-39).

O investigador de polícia
Jaime da Silva
explicitou que, após o registro da ocorrência, iniciaram as diligências para a identificação dos suspeitos a partir das informações repassadas pela vítima quanto ao possível envolvimento da corré Ana Luiza. Que conseguiram identificar o endereço da genitora da suspeita, que indicou uma residência no distrito de Santa Elvira local onde ela poderia ser encontrada. Nessa residência os policiais encontraram os suspeitos, que foram presos em flagrante delito em posse de parte dos objetos subtraídos. Ressaltou que a participação da acusada Rebeca foi indicada pelos suspeitos e que a investigação mostrou que ela seria a idealizadora do crime:

“
(...) Que no dia dos fatos quando chegaram na Delegacia e havia sido registrado Boletim de Ocorrência de um roubo que havia acontecido na cidade na noite anterior; Que diante disso foi designado juntamente com o investigador Márcio para identificarem os autores do Roubo; Que no Boletim de Ocorrência havia sido citado o nome de Ana Luiz; Que conseguiram localizar a genitora de Ana Luiza e através da mãe de Ana Luiza,

foram até a cidade de Santa Elvira e ao receberem informações de moradores chegaram até a residência em que Ana Luiza se encontrava; Que na residência estava Ana Luiza, a menor de idade Sara, Matheus, menor de idade que a princípio tinha se passado por maior de idade e Mayton; Que no momento da abordagem o nome repassado por Mayton não seria seu nome verdadeiro; Que Genivaldo estava chegando e trazia consigo

mantimento para os acusados que se encontravam na residência; Que na casa foi encontrado a chave da camioneta S-10 que havia sido roubada na noite anterior e a corrente da vítima; Que diante disso foi dado voz de prisão aos indivíduos maiores de idade e apreensão dos adolescentes, sendo todos encaminhados para Delegacia de Polícia Civil da cidade de Juscimeira; Que na Delegacia de Juscimeira, acabaram indicado o local onde estaria a camionete roubada e demais objetos roubados; Que tais objetos e veículo foram localizados 10km depois de Santa Elvira em uma estrada que vai para águas quentes, Que posteriormente a pedido do Delegado de Polícia todos os envolvidos foram trazidos para Jaciara;
Que Rebeca não se encontrava na casa, mas foram encontrados os documentos da mesma na casa; Que de acordo com o que Matheus e Ana Luiza

repassaram, a acusada Rebeca foi quem articulou o crime de Roubo
;
Que havia sido ela quem teria indicado a vítima e ensinado como seria o modus operandi;

Que no dia da abordagem não conseguiram localizar Rebeca e nem depois, tendo em vista que quando foi expedido mandado de prisão realizaram várias diligências, mas não a encontraram
; Que participou da abordagem dos acusados, local aonde foi encontrado as chaves e nesta ocasião os demais indivíduos estavam no local, menos a acusada Rebeca; Que não estava presente quando a vítima foi ouvida em sede policial; Que através do nome citado no Boletim de Ocorrência apuraram os fatos, que seria o nome de Ana Luiza; Que um dos três envolvidos foi o

responsável por indicar o local da Camioneta; Que a menor Ducilene de Sara foi encontrada dentro residência em que realizaram a abordagem; Que Rebeca ao tomar conhecimento da prisão dos envolvidos, simplesmente desapareceu, não atendia o celular (...)
” (trecho da sentença de Id. 156213804; mídia de Id.

156212332).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Márcio Moreira dos Santos
relatou em juízo que as investigações apontaram o envolvimento da acusada Rebeca com o crime, destacando que ela teria articulado e planejado o ilícito, envolvendo a sua irmã menor de idade como “isca” para dissimular o propósito criminoso e enganar a vítima (mídia de Id.

156212332).

Convém salientar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal,
conforme
Enunciado n. 8
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o simples fato de a testemunha Marcio não ter mencionado a participação da acusada Rebeca no seu depoimento extrajudicial não diminui a credibilidade dos seus relatos, posto que, até aquele momento, ainda os investigadores estavam apurando os fatos.

Consoante se nota, as provas levantadas durante a instrução processual demonstram que a apelante Rebeca participou do planejamento da empreitada criminosa e orientou os executores, dentre eles adolescentes, como deveriam agir para a consumação do roubo.

Outrossim, deve ser mantida a condenação quanto ao delito de corrupção de menores, pois o acervo probatório colhido durante a instrução processual não deixa dúvidas de que a acusada Rebeca sabia que os demais envolvidos eram adolescentes – até porque um deles era sua irmã – e que os corrompeu à prática delitiva.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, não há falar em absolvição, uma vez que há provas robustas que demonstram a materialidade e a autoria imputada à acusada Rebeca, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação (...)
” (Id. 177616168).

Assim, conforme amplamente fundamentado no acordo embargado, a acusada Rebeca foi delatada na fase inquisitiva pelos codenunciados e, embora tenham se retratado em juízo, os depoimentos dos policiais civis na fase judicial, os quais detalharam como procedeu-se a investigação e o apontamento da embargante como uma das idealizadoras do roubo, não deixam dúvidas da autoria delitiva, de modo que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos.

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se constata a alegada omissão do julgado, porquanto a Terceira Seção do STJ, aplacando divergência que existia entre a 5a e a 6a Turmas acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que não se procede à execução provisória de penas restritivas de direitos (EREsp 1.619.087/SC, Rel. p/acórdão Ministro JORGE MUSSI, julgado em 14/06/2017, DJe 23/08/2017). Tal entendimento foi ratificado, em 24/10/2018, nos autos do AgRg no HC 435.092/SP (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI, rel. p/ acordão Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/11/2018). 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ – EDcl no AgRg no HC n. 473.458/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 4.6.2019) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que
não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS. (...)
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente
” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1000578-36.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 19.4.2023).

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os presentes embargos
, mantendo intacto o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023